Tribunal: TJDFT
Processo: 0703358-64.2022.8.07.0009
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0703358-64.2022.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VINICIUS PASSOS DE CASTRO APELADO: FABRIL COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP D E C I S Ã O Recurso de Apelação – Justiça Gratuita – Renda Acima de 5 Salários-mínimos - Hipossuficiência Não Demonstrada - Indeferimento Trata-se de recurso de Apelação no qual se formula pedido para concessão de gratuidade de justiça. Em suas razões recursais, o recorrente aduz que seus rendimentos estão comprometidos com muitas despesas e dívidas, razão pela qual as custas do processo podem inviabilizar o seu próprio sustento. Com efeito, o Código de Processo Civil, no parágrafo segundo, do art. 99, confere à Declaração de Hipossuficiência a presunção relativa da veracidade dos fatos nela contidos, ou seja, a situação de miserabilidade jurídica do litigante. Em assim sendo, da análise do referido dispositivo, o magistrado só poderá indeferir o requerimento processual, afastando a presunção nela, Declaração, contida, caso existam nos autos elementos concretos da falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade de justiça. Os documentos presentes nos autos não corroboram a presunção de hipossuficiência apta a acarretar a gratuidade de justiça para todos os atos processuais, conforme alegado. Segundo os documentos acostados aos autos, em especial o extrato bancário da parte, o recorrente tem movimentação bancária superior a R$ 13.000,00 (treze mil reais). Esta Turma tem considerado 5 (cinco) salários-mínimos, em renda bruta, como o limite razoável para concessão da benesse, mesmo parâmetro utilizado na Defensoria Pública. É válido destacar que o comprometimento mensal da renda é uma realidade da maior parte da população. Vale esclarecer: ter uma alta renda e comprometê-la com gastos ordinários não se confunde com o conceito legal de hipossuficiência. Quando a parte interessada tem rendimentos elevados, ainda que comprometidos com gastos ordinários, lhe compete reorganizar suas despesas, para viabilizar o exercício do Direito de Ação. Vale dizer, gastos com empréstimos não são gastos excepcionais. Trata-se, em verdade, de gastos comuns à vida cotidiana e que devem ser organizados de acordo com as possibilidades de cada pessoa. Por tais razões, não entendo cabível a concessão do benefício de gratuidade de justiça. Assim, INDEFIRO o pedido de concessão da gratuidade de justiça. Intime-se o recorrente a apresentar o comprovante de pagamento do preparo recursal, em 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator